Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Discussão de Conflitos de Competências através de habeas corpus. Em condições de normalidade é inviável discutir-se matérias afetas à provas sobre ações conexas, quando há previsão legal de Incidentes processuais de jurisdição, com superioridade de oportunidades no que se refere ao conhecimento, a motivação, as fases ou estágios dos julgamentos das ações e, tudo isso acrescido das informações dos juízes indicados pelos excipientes.

2. Ordem não conhecida.